Tribunal: TJSP
Processo: 0007164-40.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007164-40.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante HENRIQUE SOARES ALEGRE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007164-40.2020.8.26.0996 -Voto no 28.165
2
VOTO no 28.165
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0007164-40.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente DEECRIM da 5a RAJ
Agravante: HENRIQUE SOARES ALEGRE
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que reconheceu a
falta grave cometida pelo sentenciado
Pretensão de
absolvição e, subsidiariamente, desclassificação para
infração média, e redução da perda dos dias remidos para
o mínimo legal Falta disciplinar de natureza grave
configurada Comprovação por meio de procedimento
investigatório regularmente efetuado
De rigor a
imposição das suas consequências jurídicas: perda dos dias
remidos (art. 127 da LEP), regressão de regime e a
interrupção do prazo para a progressão carcerária

Súmula 534 do C. Superior Tribunal de Justiça Perda de
parte dos dias remidos em sua fração máxima Decisão
fundamentada Análise da quantidade de dias remidos a
serem perdidos que leva em consideração a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão Negado
provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado HENRIQUE SOARES ALEGRE contra a r. decisão de
fls. 87/89, que, em razão do reconhecimento da prática de infração
disciplinar de natureza grave ocorrida aos 28.01.2020, determinou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como determinou a
interrupção do lapso para progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007164-40.2020.8.26.0996 -Voto no 28.165
3
Pretende o agravante, em síntese, a absolvição pela
atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta
média ou leve, bem como o desconto mínimo dos dias remidos (fls.
01/13).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 17/24) e mantida a
decisão (fls. 25), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do presente agravo (fls. 97/102).
É o relatório.
Apesar dos argumentos defensivos, o presente recurso
não merece provimento.
Com efeito, foi apurado que o sentenciado, aos
28.01.2020, tinha a posse de apetrechos para a realização de tatuagem, o
que caracteriza falta grave nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. art. 39,
inciso V, ambos da Lei de Execução Penal. Senão, vejamos.
O sentenciado, ao ser ouvido, disse que a tinta
apreendida se destinava à realização de desenhos em sabonetes, os quais
venderia aos finais de semana, durante o período de visitação na
unidade. Quando aos demais materiais, negou que lhes pertencessem,
assim como negou ter feito tatuagens em si ou em outros detentos (fls.
41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007164-40.2020.8.26.0996 -Voto no 28.165
4
De outro lado, os agentes de segurança penitenciária
relataram que, durante procedimento de revista nas celas, encontraram,
no banheiro, apetrechos para a realização de tatuagem, como tinta de
fabricação artesanal e tubos de caneta, tudo armazenado sem qualquer
cuidado de higiene e com odor desagradável. Após terem indagado aos
habitantes da cela a quem pertenciam aqueles materiais, o agravante se
apresentou como tal, sem fornecer maiores informações sobre os objetos
(fls. 39/40).
Ressalte-se que as declarações dos funcionários da
penitenciária não podem ser invalidadas, já que são dotados de fé
pública e não tinham qualquer motivo para incriminar o reeducando de
forma indevida.
Apesar de ter ciência de que a realização de tatuagens é
proibida no estabelecimento prisional, o agravante mantinha apetrechos
com esta destinação.
Efetivamente, o reeducando integrado ao sistema
prisional está sujeito às regras que o organizam, para a garantia da
efetividade da sanção aplicada, a segurança dos próprios condenados, já
que é incumbência do Estado cuidar de seu bem estar e saúde
Fazer tatuagem, sem os adequados equipamentos
técnicos, profissional capacitado, higiene, faz surgir o risco de
contaminação por bactérias, não apenas a si, mas também com risco de
disseminação a outros reeducandos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007164-40.2020.8.26.0996 -Voto no 28.165
5
Destarte, tem razão o ilustre magistrado sentenciante,
sendo a típica infração disciplinar imputada ao sentenciado, nos exatos
termos do art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, inciso II, ambos da Lei
7.210/84.
Uma vez caracterizada a falta grave, de rigor a
imposição das suas consequências jurídicas: perda dos dias remidos (art.
127 da LEP), regressão de regime e a interrupção do prazo para a
progressão carcerária, nos termos da Súmula 534 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se
reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Assim, agora, para a análise da quantidade de dias
remidos a serem perdidos, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos,
as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do
faltoso e seu tempo de prisão (art. 57 da LEP).
In casu, analisando tais circunstâncias, bem entendeu o
magistrado a quo pela perda dos dias remidos em patamar justo, 1/3 (um
terço), não havendo se falar em redução, notadamente pela gravidade
dos fatos tratados nos autos. A penalidade foi aplicada com critério e não
merece reparos.
Em face do exposto, reconhecida a falta disciplinar de
natureza grave, e bem fundamentada a decisão do juízo a quo, inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007164-40.2020.8.26.0996 -Voto no 28.165
6
absolvição, a desclassificação, ou mesmo a redução da perda dos dias
remidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator